Tribunal: STF
Processo: Rcl 95403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PREPARO. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARGUIDO AFASTAMENTO DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, em 26.5.2026, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020150-48.2024.5.04.8271, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 25 DA CADH. 1. Decisão monocrática que indeferiu o requerimento de isenção de depósito recursal da ré, por não se enquadrar nas prerrogativas da Fazenda Pública, visto que apresenta natureza jurídica de direito privado. 2. É ônus da parte efetuar o correto recolhimento das custas e o depósito recursal (preparo) e comprovar o respectivo pagamento dentro do prazo alusivo ao recurso que se pretende interpor. Trata-se, pois, de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, por deserção. 3. O depósito recursal, na Justiça do Trabalho, tem natureza de garantia do cumprimento da sentença em função da natureza alimentar do crédito trabalhista, em consonância das exigências de proteção judicial integral contra violação de Direitos Humanos prevista no art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que demanda a tutela de direitos fundamentais. 4. Lei 13.467/17 que se apresenta inconvencional, e ofende ao disposto no art. 25 da CADH, além de promover retrocesso social, tendo em vista o disposto no art. 7º, caput, da CF, que acolhe o princípio da progressividade em matéria laboral. 5. Ausência de recolhimento de depósito recursal verificado em Juízo ‘ad quem’ de admissibilidade (art. 932, III, CPC).
(...) Na decisão monocrática, restou assim registrado por este Relator (ID. 639d095):
‘Portanto, a Lei 13.467/17 é inconvencional, ofendendo ao disposto no art. 25 da CADH, bem como inconstitucional, por promover retrocesso social, incompatível com o in fine do art. 7º, caput, da CR, que acolhe o princípio da progressividade em matéria laboral. Afasta-se a sua aplicação, pois. Destarte, tendo em vista as disposições contidas nos arts. 932, parágrafo único, e 1007, §2º, do CPC c/c a Instrução Normativa nº 39, art. 10, parágrafo único, do TST, determina-se a intimação da primeira ré, FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL, para que, no prazo de cinco dias, comprove nos autos o recolhimento do depósito recursal e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (doc. 9, grifos nossos).

Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.

2. A reclamante alega “trata[r]-se, [na origem] de Reclamatória Trabalhista nº 0020150-48.2024.5.04.8271 ajuizada por NATALY BLASKIEVICZ admitida mediante processo seletivo simplificado, por meio de contratação temporária (contrato por prazo determinado), visando ao pagamento de verbas rescisórias, , aviso-prévio, multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, diferenças de FGTS não recolhidas, indenização por danos morais em razão do não pagamento das verbas rescisórias, bem como à aplicação das multas previstas nos artigos 467, 477 e 479 da CLT, alé benefícios da justiça gratuita e honorários advocatícios. Cabe referir, ainda, que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação prerrogativas fazendárias, bem co requeridos em contestação” (fl. 11).

Argumenta que “a decisão monocrática do Insigne MARCELO JOSE FERLIN D'AMBROSO do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região revogou as prerrogativas da Fazenda Pública e a gratuidade da justiça concedidas a fundação, embora tais matérias sequer tenham sido objeto de recurso pela parte obreira. Com isso, afastou-se o conhecimento do recurso ordinário interposto por ausência de deposito recursal, bem como a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, além de terem sido suprimidos todos os benefícios conferidos à Fazenda Pública, inclusive a impenhorabilidade de bens e recursos isenção de custas e preparo e a aplicação do regime de pagamento por precatórios para a quitação de débitos decorrentes de condenações judiciais” (fl. 2).

Assinala que “a decisão ora reclamada, proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, incorreu em evidente afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, aplicação do art. 899, § 10, da CLT sob o fundamento de ‘inconvencionalidade’ e ‘inconstitucionalidade’, sem a observância da cláusula de reserva de plenário” (fl. 12).

Requer “a concessão de medida liminar para suspender, de imediato, os efeitos da decisão proferida pelo TRT da 4ª Região na ação nº 0020150-48.2024.5.04.8271” (fl. 19).
Pede “o julgamento procedente da Reclamação, reconhecendo a violação à súmula vinculante nº 10, tornando definitiva a suspensão da decisão reclamada e a observância das prerrogativas fazendárias em sua totalidade, inclusive o rito do precatório, e por conseguinte, determinando que seja admitido o recurso ordinário interposto pela fundação, eis que isenta de custas e preparo” (fl. 19).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

6. Na espécie, o acórdão reclamado manteve a decisão interlocutória que declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 13.467/2017, nos seguintes termos:
“4. Lei 13.467/17 que se apresenta inconvencional, e ofende ao disposto no art. 25 da CADH, além de promover retrocesso social, tendo em vista o disposto no art. 7º, caput, da CF, que acolhe o princípio da progressividade em matéria laboral” (fl. 1, doc. 9, grifos nossos).

Na decisão reclamada, decidiu-se pela inconstitucionalidade da Lei n. 13.467/2017 com base no art. 7º da Constituição da República, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 42.624-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 33.786-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020150-48.2024.5.04.8271 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora